Tribunal: TJPA
Processo: 0801494-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801494-06.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GERSON DE SOUSA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

direito processual civil. Agravo interno. apelação cível. Decisão monocrática.

Rediscussão. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação.

2.

A agravante alega que a decisão exige indevidamente o contrato original, embora a legislação permita o uso de cópias no processo eletrônico. Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário não circula por endosso e que não há risco de duplicidade. Pede a reconsideração para prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso apelação está correta.

III. Razões de decidir

4.
O Agravo Interno não trouxe novos argumentos ou elementos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já analisadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO

Nº
0801494-06.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADOS:

GERSON DE SOUSA CHAGAS

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO:
GERSON DE SOUSA CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação,
interposto
por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
em desfavor de
GERSON DE SOUSA CHAGAS
em razão
da Decisão monocrática
de ID 22244876
,
assim constituída:

“(...)Ante o exposto, considerando que o juízo a quo observou a necessidade de se abrir previamente prazo para anexação da via original do contrato, porém tendo sido descumprida a ordem judicial pelo Apelante, entendo que a sentença está de acordo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, na forma do art. 133, XI, “d” do RITJEPA, conheço do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos seus termos
.”

A agravante alega que a decisão exige indevidamente o contrato original, embora a legislação permita o uso de cópias no processo eletrônico. Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário não circula por endosso e que não há risco de duplicidade. Pede a reconsideração para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões ID 23343031.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença vergastada em todos seus termos.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

O agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão. Limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no citado recurso, o que levou ao proferimento da decisão monocrática abaixo, ora recorrida.

Veja-se:

“(...) Assim, considerando
que a ação de busca e apreensão foi instruída apenas com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário e que o Recorrente não trouxe qualquer prova de que o título não circulou
, estou convencido de que, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula.

Por fim, vale destacar que a matéria já havia sido apreciada por meio de Agravo de Instrumento n° 0810535-90.2020.8.14.0000
e que o magistrado de origem abriu prazo para emenda à exordial cumprindo o determinado naquele agravo a fim de que a instituição bancária juntasse o contrato original nos autos. Porém, mesmo após as aberturas de prazo, o Apelante permaneceu não atendendo às determinações judiciais,
motivo pela qual a extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único do CPC, é medida que se impõe.”

Desta forma, percebe-se que a intenção do recorrente é unicamente rediscutir as questões já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática, o que não é capaz de modificar o posicionamento deste relator, e motivo pelo qual mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025